Tribunal: STF
Processo: Ext 459
Classe: Ext
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-25
Data de publicação: 1988-05-25

Ementa:
EXTRADIÇÃO. ASSOCIAÇÃO EM QUADRILHA PARA TRAFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES. ATOS EXTRATIPICOS REALIZADOS NO BRASIL.
COMPETÊNCIA  DA JUSTIÇA ITALIANA PARA PROCESSAR E JULGAR O
ALIENIGENA. MANDADO DE CAPTURA JA DECLARADO VALIDO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA CHANCELAR PEDIDO EXTRADICIONAL RELATIVO A
CO-AUTOR DO DELITO (EXTR. 461-1).
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.